Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718490-86.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDIMAR NOGUEIRA AMARAL FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO ACPO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDIMAR NOGUEIRA AMARAL FILHO contra suposto ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e da PRESIDENTE DO INSTITUTO ACPO, consubstanciado na sua não convocação para assumir função de Médico Generalista em decorrência de alegada aprovação no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 09, de 10 de março de 2025. Em sua petição inicial (ID. 71652501), o impetrante alega que se autodeclarou pessoa com deficiência (PCD), foi devidamente avaliado e considerado apto para concorrer às vagas reservadas e que, após a sua aprovação e classificação dentro do número de varas previstas para o cargo, não fora convocado para assumir a função. Argumenta que houvera a convocação de outros candidatos - de classificação posterior dentre os PCDs - e inclusive de classificação posterior da ampla concorrência, e que não recebeu qualquer justificativa da Administração Pública. Entende ter sido violado seu direito líquido e certo à nomeação e posse, consoante precedente do Pretório Excelso (RE 598.099/MS), que assegura o direito subjetivo à nomeação. Esta Relatoria, consoante Decisão proferida sob o ID. 72470580, indeferira a liminar postulada, ao fundamento de que se aplica, ao caso concreto, o artigo 9o, III, da Lei Distrital n. 4.266/2008. No momento, os autos retornam à conclusão para análise da petição de ID. 73196932, na qual o impetrante alega que o artigo 9o, III, da Lei Distrital n. 4.266/2008, apenas objetiva coibir recontratações indevidas sem processo seletivo, e, portanto, não se aplicaria a hipótese dos autos. Acrescenta que a administração pública, desde que autorize expressamente, pode viabilizar a sua nomeação, enquadrando-o em “exceções” cabíveis. Cita Jurisprudência que lhe é favorável. Com esses argumentos, postula a reconsideração da decisão liminar e, em caso negativo, o recebimento da petição como agravo interno. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo impetrante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferira o pedido liminar. Ao contrário do que formula em suas razões de petição incidental/agravo interno, a decisão agravada considerou todas as exceções legalmente previstas e inclusive ponderou que há fundamento administrativo-legal que é relevante para a sua não convocação, inclusive citando o normativo que prevê responsabilização das autoridades administrativas que eventualmente descumprirem a determinação, vejamos: O impetrante alega ter sido preterido na convocação para contrato temporário na função de Médico Generalista, mesmo estando classificado dentro do número de vagas reservadas a pessoas com deficiência no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 09, de 10 de março de 2025. De fato, a consulta às publicações realizadas no sítio eletrônico do Instituto ACPO permite confirmar que candidatos aprovados antes e depois do impetrante foram nomeados e convocados, em ambas as listas de aprovados, o mesmo não ocorrendo com o impetrante. Contudo, a inexistência da convocação, embora não revelada pelo impetrante, parece ter relevante fundamento administrativo-legal. Verifica-se, a partir de sua própria manifestação nos autos (petição de ID. 72361221), que o impetrante mantinha vínculo contratual com o ente público até abril de 2025, tendo o contrato inicial, com prazo de seis meses, e início em 03/04/2024 (ID. 72361222), sido prorrogado até seu encerramento em 04/2025. Esse fato, por si só, impede a efetivação de nova contratação temporária nos termos do art. 9o, inciso III, combinado com o parágrafo único, da Lei Distrital no 4.266/2008, vejamos: Art. 9oO pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: (...) III – ser novamente contratado, salvo nas hipóteses do art. 2o, I, IV e IX, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, ressalvada a prorrogação prevista no art. 4o, parágrafo único, e mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5o desta Lei. (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 4524 de 13/12/2010) Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará a rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. Assim, a vedação legal é objetiva e independe de análise discricionária por parte da Administração, de modo que a não convocação do impetrante parece decorrer de impedimento legal à sua recontratação, e não de qualquer ato arbitrário ou preterição irregular relacionado ao certame propriamente dito. Tal comando normativo foi inclusive indiretamente reproduzido no edital de abertura do certame (item 3.1.1), sendo plenamente oponível aos candidatos desde o momento da inscrição, em homenagem aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Registre-se que o Edital n. 9/2025, fora publicado em março de 2025, o contrato temporário do impetrante – para o mesmo cargo de Médico Generalista -, findou-se apenas em abril de 2025, e o prazo de 12 meses exigido pela Lei Distrital no 4.266/2008, que deve expirar antes de nova contratação, apenas será esgotado em abril de 2026. Verifica-se, portanto, a ausência de direito líquido e certo a ser protegido por meio de mandado de segurança, haja vista que a situação jurídica do impetrante se encontra submetida à vedação legal expressa. A existência de norma jurídica que veda a nomeação do impetrante, somada à prova pré-constituída em seu desfavor, evidencia a inexistência de direito líquido e certo. Assim sucede, pois, consoante documentação coligida sob o ID. 72361222, não há sequer possibilidade de cogitar que o regime jurídico da contratação anterior fora estabelecido por meio de diferente regra administrativa, uma vez que o contrato apresentado, iniciado em 2024, e coligido pelo próprio impetrante, menciona expressamente que é regido também pela Lei Distrital n. 4.266/2008. Ademais, não se aplicaàhipótese nenhuma das excludentes previstas no art. 2o da referida Lei Distrital: calamidade pública, admissão de professor substituto ou combate a acidentes e danos ambientais. A intervenção do Judiciário somente é admitida quando houver provas capazes de afastar a veracidade e a legitimidade do ato administrativo, o que, em análise sumária, não verifico. Assim, prima facie, não há como ser reconhecido o direito líquido e certo invocado pelo impetrante. A análise da situação fática delineada não demonstra que os atos administrativos impugnados se encontram eivados de qualquer abusividade ou de violação das normas constitucionais ou legais. Consequentemente, mostra-se inviabilizado o deferimento da liminar, porquanto não configurada a relevância da fundamentação, na forma exigida pelo inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Deve-se destacar, outrossim, que o impetrante/agravante não indica qual a exceção legal que se amoldaria ao seu caso concreto e deixou de ser aplicada pela autoridade administrativa, apenas insurgindo-se quanto ao aspecto interpretativo da limitação legal, uma vez que defende, ao fim e ao cabo, que não deveria incidir sobre os candidatos de todos os certames de seleção para nova contratação temporária, de forma abstrata. Em relação à jurisprudência citada pelo impetrante, importante fazer breve digressão. Atualmente, em relação ao exato certame ora discutido, bem ainda aplicando-se o mesmo comando legislativo, cito os precedentes da Exma. Desembargadora Sandra Reves, da 1a Câmara Cível – MSC n. 0715203-18.2025.8.07.0000 – Decisão proferida em 08/05/2025 -, bem ainda do Exmo. Desembargador Fábio Eduardo Marques, da 1a Câmara Cível – MSC n. 0715143-45.2025.8.07.0000 – Decisão proferida em 05/05/2025 -, e do Exmo. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, da 2a Câmara Cível – MSC n. 0715201-48.2025.8.07.0000, decisão proferida em 15/05/2025. Os precedentes acima citados decorrem de hipótese idêntica a dos autos, e a partir de análise semelhante, resultaram no mesmo indeferimento liminar que também restara determinado por esta Relatoria. De seu turno, os precedentes indicados pelo impetrante, como se observa do ID. 73196932: (TJDFT – MS 0708021-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. J. Silva, DJe 12/09/2022) e (TJDFT – MS 0712458-66.2023.8.07.0000, Rel. Des. F. Ribeiro, DJe 01/11/2023) não puderam ser localizados no acervo jurisprudencial deste Tribunal, além do que se referem a Desembargadores que não integram o TJDFT. Com essas ponderações, recebo a petição (ID. 73196932) como AGRAVO INTERNO, e INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Ante o exposto, DETERMINO: a) à Secretaria para que retificação da autuação para agravo interno; b) à Secretaria, concomitantemente, para que, com auxílio da SEJU, verifique a origem dos precedentes citados pelo impetrante (ID. 73196932), no intuito de que esta Relatoria afira se o caso é de litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC) – precedente STF RCL n. 78890/2025; c) Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal; d) Em tempo, observe a Secretaria que o Secretário de Estado (art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009) aqui ocupando papel de autoridade coatora, não se confunde com a Defesa Técnica (art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009), de forma que os expedientes devem viabilizar certificação de prazo para ambos de forma autônoma e inequívoca; e) Em seguida, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 às 15:27:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora